Tribunal: TJDFT
Processo: 0703449-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703449-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELINA FERREIRA CURADO AGRAVADO: MARIA ELISABETH DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CELINA FERREIRA CURADO contra decisão proferida no processo de inventário, que indeferiu o levantamento antecipado de honorários advocatícios contratuais. A agravante alega, em síntese, que se trata de verba de natureza alimentar, e que será destacada da parte que cabe ao inventariante contratante, de maneira que não impactará o quinhão dos demais herdeiros. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECISÃO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no processo de inventário, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: Indefiro o pedido de levantamento antecipado dos honorários, como requerido sob o ID 180921663, uma vez que a medida pode impactar os quinhões dos demais herdeiros, cabendo aos contratantes repassarem a verba honorária devida quando levantarem seus valores. (...)” Pois bem. Em cognição sumária, própria do exame da liminar em agravo de instrumento, não se verificam presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Isto porque, em linha de princípio, os honorários contratuais são pagos após a prestação do serviço. Ademais, não obstante se trate de verba de natureza alimentar, não se verifica a possibilidade de dano irreparável, ou prejuízo ao resultado útil do processo, que justifique o atendimento liminar da pretensão, antes da manifestação do colegiado. Por fim, observa-se que o contratante faleceu, daí porque é necessária melhor análise fática e jurídica sobre a matéria. Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator